Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721009-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SEABRA NETO RECORRIDO: CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente do contracheque colacionado pelo próprio agravante, denota-se que aufere uma renda mensal acima da média. Além disso, das despesas mensais que alega ter - água, luz, telefone e aluguel - verifica-se que nenhum dos documentos coligidos demonstraram que os referidos gastos seriam realmente do ora agravante, haja vista que estão em nome de terceiros, condição que infirma sua alegação de dificuldade financeira. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de elementos que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, e 1o da Lei no 7.115/1983, asseverando que sua declaração de hipossuficiência deveria ser considerada suficiente à presunção de veracidade necessária à concessão da gratuidade de justiça. Afirma que o decisum teria presumido situação econômica favorável sem oportunizar à parte a juntada de eventuais documentos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.370.128 (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/11/2023). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DFrelator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.258.466/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, e 1o da Lei no 7.115/1983. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente do contracheque colacionado pelo próprio agravante (ID 48327230), denota-se que aufere uma renda bruta de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) por mês, como indenização de anistiado. Ademais, das despesas mensais que alega ter - água, luz, telefone e aluguel (ID 48327228, 48327229) - verifica-se que nenhum dos documentos coligidos demonstraram que os referidos gastos seriam realmente do ora agravante, haja vista que estão em nome de terceiros, condição que infirma sua alegação de dificuldade financeira. Não obstante isso, foi determinado por está Relatoria que o agravante colacionasse extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente relativos à instituição financeira com a qual possui conta corrente e/ou poupança, bem como declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, no entanto, o recorrente não deu cumprimento a ordem judicial, visto que deixou juntar os documentos supramencionados, bem como não apresentou qualquer justificativa pela sua desídia. Acrescento, ainda, que o recorrente alegou que na decisão recorrida teria advertência de que o não recolhimento das respectivas custas processuais implicaria na extinção da ação (ID 47248739 - Pág. 6). Contudo, tal afirmação não procede, haja vista que não foi ele (agravante) o autor da ação proposta na origem, bem como não consta nenhuma determinação nesse sentido na decisão agravada. Outro lado, não foi demonstrado que teria outras despesas mensais que consumiria substancialmente sua remuneração. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, situação que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo (ID 50560152 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024